Tribunal: TJDFT
Processo: 0709148-55.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709148-55.2024.8.07.0010 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALVIBRAS EMPRESA DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por ALVIBRAS EMPRESA DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA em face da decisão desta Relatoria no ID 76001400 que não conheceu do apelo em razão da deserção. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas, a parte agravante manifesta-se no ID 78106528. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o agravo não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, uma vez que as razões trazidas estão dissociadas. Conforme relatado, a parte agravante recorre em face de decisão que não conheceu do recurso por deserção. A parte agravante esclarece que impugna também a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Contudo, mesmo que se considere apenas a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, não é possível conhecer do recurso. A decisão analisou o pedido de gratuidade de justiça em face da parte agravante é pessoa jurídica, transcrevo parte da decisão de ID 75023313: Fredie Didier Jr. leciona que a presunção advinda da declaração de insuficiência de recursos "é relativa, podendo ser mitigada pelo Magistrado desde que baseado em fundadas razões - conforme dispõe o art. 5o caput da LAJ - isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente" (Benefício da Justiça Gratuita. 4a Edição. Editora: JusPodivm, 2010. P. 42). Todavia, no caso da pessoa jurídica, imprescindível a demonstração da necessidade de concessão do benefício, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência. No caso em análise, apesar de intimada, a parte apelante não colacionou nenhum documento para justificar a alegação de impossibilidade financeira. Não sendo possível concluir pela impossibilidade financeira da apelante em arcar com as custas judiciais que são relativamente módicas no Distrito Federal. Contudo, o recurso alega hipossuficiência do representa da empresa, pessoa física, transcrevo partes do recurso: Com o indeferimento indevido da gratuidade, o agravante pode sofrer um dano financeiro capaz de abalar a estrutura de sua família, tendo que tirar um valor para as contas e realocar em custas judiciais, causando um desgaste material enorme e deixando a Justiça completamente inacessível. (...) O autor possui uma MICROEMPRESA, em que atualmente está possuindo uma baixa renda apenas para manter o sustento de sua família. Não podendo este valor ser revertido para custas judiciais, tendo em vista que é utilizado em prol da sobrevivência do autor, ou seja, para alimentação, higiene, aluguel, compras para o lar e afins, sem luxos. A decisão agravada analisou a situação financeira da pessoa jurídica, não sendo possível conhecer dos argumentos sobre a hipossuficiência da pessoa física, considerando a distinção entre as personalidades, configurando claramente razões dissociadas. Conhecer do recurso que não ataca os fundamentos da decisão ou do pedido que inova no mundo jurídico viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual, o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na sentença recorrida, em homenagem ao principio da dialeticidade. 2. Não é passível de conhecimento do agravo interno, cujas razões não encontram correspondência com os fundamentos esposados na decisão atacada, em evidente afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC. 3. Agravo Interno não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1671101, 07019780920228070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR. REMESSA DOS AUTOS QUE MOTIVARAM O INCIDENTE AO TSE. COMPETÊNCIA. ATOS DESCONSTITUÍDOS. PERDA DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXCEÇÃO PREJUDICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DE AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão que, com base no art. 146, §4o c/c art. 932, VIII, ambos do Código de Processo Civil; e art. 87, XIII c/c art. 312 e seguintes, todos do Regimento Interno deste Tribunal (RITJDFT), rejeitou liminarmente - ante a perda do objeto - a exceção de suspeição e impedimento. 2. O Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte conferem ao Relator poderes para decidir monocraticamente em casos de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida - não havendo motivo para se invocar, em tais hipóteses, o chamamento dos demais membros do Colegiado para manifestação sobre eventual suspeição. 3. Nos termos do §1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos do ato judicial hostilizado. Trazendo o agravante razões dissociadas do decisum, fica obstado o conhecimento do recurso pela falta de requisito da regularidade formal, além de ofensa ao princípio da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1666491, 07228861420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há que se destacar que é vedada apreciação por esse juízo de matéria não apresentada em primeiro grau sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que as razões dissociadas, inovação recursal e inadequação da via eleita não são matérias cabíveis de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Nesse contexto, tenho que inadmissível o recurso que requer análise de temas não analisados pela instância de origem, sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de novembro de 2025 14:56:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador